Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. INSTRUÇÃO PROBATÓIRA. IMPRESCINDIBILIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme informada pela própria autora, ora agravada, em sua inicial na ação declaratória de inexistência de débito, os supostos contratos de empréstimo consignado, contraídos junto à instituição financeira, foram firmados nos anos de 2015 e 2016 e, desde então, os descontos vem sendo realizados em seu benefício de pensão por morte pelo INSS.

2. Desse modo, não é crível que a pessoa, após vários anos de desconto em seu benefício previdenciário, alegue o desconhecimento dos contratos de empréstimos e, assim, somente após a instrução do feito e com a devida comprovação da falsidade dos contratos, é que se revela possível o acolhimento da tese autoral.

3. Sem provas contundentes que possam evidenciar o desconhecimento dos contratos firmados, não se mostra plausível determinar, sob pena de multa, à instituição financeira que se abstenha de realizar os descontos contratados, sob pena de violar a segurança jurídica.

4. Decisão revogada. Agravo conhecido e provido.